Tribunal: TJDFT
Processo: 0007495-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007495-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 53145550, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos às servidoras MARIA DAS GRAÇAS CARDOZO DE ARAÚJO LIMA, MARIA DAS MERCES VILANOVA (sucedida por MILENE VILANOVA BERNARDINO), MARIA DAS GRAÇAS PINHEIRO DE MOURA e MARIA DAS GRAÇAS GARCIA SOARES, em decorrência da decisão de ID: 52567691. As partes foram intimadas sobre os cálculos e ambas anuíram (ID: 53565064 e ID: 54770791). Em seguida, a COORPRE comunicou que efetuou o pagamento de precatório em favor de MARA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS (id: 54750809). É o relato necessário. Passo a decidir. Ante a ausência de divergência entre as partes sobre os cálculos judiciais de ID: 53145550, sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 9811834). Considerando o trânsito em julgado dos embargos à execução (ID: 9812092) , proceda-se à expedição das ordens de pagamento, conforme planilhas de ID: 53145550, nos seguintes termos: RPV, quanto aos honorários à execução, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Precatórios em favor de MARIA DAS GRAÇAS CARDOZO DE ARAÚJO LIMA, MILENE VILANOVA BERNARDINO (sucessora de MARIA DAS MERCES VILANOVA), MARIA DAS GRAÇAS PINHEIRO DE MOURA e MARIA DAS GRAÇAS GARCIA SOARES, com a observância de honorários contratuais. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Preclusa a decisão e expedidas as ordens de pagamento, digam as partes sobre o comunicado da COORPRE (ID: 54750809). Brasília, 15 de janeiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador